Tribunal: TCU
Processo: 043.401/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que teve como objeto realização do evento "festejos juninos da Bahia 2009."

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da reprovação da prestação de contas por documentação comprobatória incompleta e impugnação das despesas de contas do convênio 703874/2009, que teve por objeto apoio ao turismo no estado da Bahia: "Promoção dos Festejos Juninos na Bahia 2009", no período de 25/6 a 2/7/2009. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e arquivar os autos; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis; 9.3. informar aos interessados/responsável que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo.